Tribunal: TJMT
Processo: 0005698-97.2017.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005698-97.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LETICIA GABRIELA DE QUEIROZ (VÍTIMA), CASSIO BRUNO FERREIRA ARRUDA - CPF: 054.233.711-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DOSIMETRIA DA PENA.
AUMENTO DESPROPORCIONAL EM FACE DA AGRAVANTE REMANESCENTE. REDUÇÃO DO AGRAVAMENTO PARA UM SEXTO. APELO PROVIDO SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

A elevação da pena intermediária, assim como em qualquer outra fase dosimétrica, exige motivação quanto ao patamar de agravamento escolhido, a fim de possibilitar à defesa conhecer os motivos pelos quais se alcançou a pena final e, se for o caso, rebatê-los. Destarte, se o singular Juízo aumentou a pena na segunda fase da dosimetria em limite superior a um sexto (1/6), sem, contudo, justificar a opção escolhida, deve ser reformada a sentença de primeiro grau e aplicar a fração mais benéfica ao apelante, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cássio Bruno Ferreira Arruda
foi condenado (ID. 113352967) à pena de
30 dias
de
prisão simples,
a ser cumprida em regime
aberto,
pela prática de
Vias de Fato
, conduta prevista no art. 21 do Decreto n.º 21 do Decreto n.º 3.688/1941.

Inconformado, o apelante pleiteou neste recurso a
redução da pena intermediária
, sob o fundamento de que o singular Juízo aumentou de maneira desproporcional e imotivada a reprimenda penal na segunda fase da dosimetria (ID. 113352971 - Pág. 2).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desp
rovimento
do apelo (ID. 113352971 - Pág. 2).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer opinando pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID. 118443455):

“Sumário: Apelação Criminal – Acusado condenado às penas do a
rt. 21, do Decreto-Lei n° 3.688/41, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motive torpe) e “f” do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/2006
–
Inconformismo da defesa
: Revisão da dosimetria da pena, na segunda fase, fixando o
quantum
de aumento em 1/6.
Procedência –
Ausência de fundamentação para a exasperação – preceitos doutrinários e jurisprudenciais consagram o entendimento de que o aumento da pena base, na segunda fase da dosimetria, em razão das atenuantes e agravantes, acima do patamar de 1/6 (um sexto) exige justificativa idônea.
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10
de março de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022